Tribunal: TJBA
Processo: 8070122-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070122-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS
EMPRESARIAL E DE RELAÇÕES DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRAVA SENTENCIADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 22, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. PRECEDENTES. TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8070122-13.2025.8.05.0000,
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, para
DECLARAR
competente o
Juízo da 1
5
ª Vara
de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça